Tribunal: TJDFT
Processo: 0721699-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CLÁUSULAS CLARAS E ADEQUADAS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA PREVISÃO DE COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de defeito na informação prestada, tendo em vista a previsão contratual acerca da cobrança de coparticipação para internações psiquiátricas (ID 31324041 - Pág. 14). Afirma o recorrente ter juntado aos autos conversas por aplicativo com o corretor, onde não é cientificado da obrigação de pagar coparticipação. Pleiteia, com isso, a reforma da sentença, que não teria considerado o acervo probatório dos autos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31324056). Requerida a gratuidade de justiça. Apresentadas contrarrazões pelas recorridas (ID 31324067 e 31324069).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de extrato bancário e comprovação de desemprego demonstram a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Da narração dos fatos no recurso decorre logicamente a conclusão que, em tese, é plenamente possível, não estando presentes quaisquer dos requisitos do parágrafo único do art. 330 do Código de Processo Civil. Ademais, foram impugnados de forma específica os termos da decisão recorrida com a alegação de defeito na informação. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.
5. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito na sua prestação inexiste.
6. No caso, o contrato de ID 31324041 - Pág. 14, devidamente assinado, é claro e adequado ao indicar que internações psiquiátricas serão objeto de coparticipação quando ultrapassarem o período de trinta dias.
7. A disposição contratual está de acordo com a Resolução no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que em seu art. 19, inciso II, autoriza a cobrança de até 50% do valor indicado pelo prestador de serviços nos casos de internações psiquiátricas que ultrapassem trinta dias. Está de acordo, ainda, com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor, para a hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias decorrente de transtornos psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a verdadeira gestão de custos do contrato de plano de saúde” (AgInt no AREsp 774.936/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016).
8. Em que pesem as alegações do recorrente, não há nos autos qualquer comprovação da indicação de ausência de coparticipação para o tratamento eleito no momento da contratação, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Dessa forma, demonstrada a prestação de informação adequada e clara sobre as características e especificações dos serviços prestados, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, não resta configurado defeito no serviço, mostrando-se adequada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.